Tribunal: TJSP
Processo: 0023483-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Pensão por morte de policial militar pela integralidade dos vencimentos ou proventos de aposentadoria do instituidor. Petição inicial indeferida para que a obrigação de fazer, das prestações vincendas, seja tratada somente nos autos da ação coletiva. Coisa julgada na ação coletiva que gerou direitos subjetivos

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento individual de sentença. Pensão por morte de policial militar pela integralidade dos vencimentos ou proventos de aposentadoria do instituidor. Petição inicial indeferida para que a obrigação de fazer, das prestações vincendas, seja tratada somente nos autos da ação coletiva. Coisa julgada na ação coletiva que gerou direitos subjetivos individuais, cujos titulares não podem ser impedidos da cobrança individual dos seus créditos. Recurso provido para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar prosseguimento da cobrança.